Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-19.2023.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002232-19.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL ALMEIDA DA SILVA PIRES - CPF: 067.529.291-30 (APELANTE), JANIA GLEICI LIRA DOS SANTOS - CPF: 032.918.921-27 (APELADO), JANIA GLEICI LIRA DOS SANTOS - CPF: 032.918.921-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. L. P. - CPF: 095.147.681-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. FATO QUE NÃO ENSEJA AUTOMÁTICA REVISÃO DO ENCARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que manteve a pensão alimentícia fixada em acordo judicial, alegando alteração no binômio necessidade/possibilidade devido à constituição de nova família e alegada insuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide;

(ii) se a constituição de nova família pelo alimentante e suas condições financeiras justificam a redução do encargo alimentar.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015, entende que o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento do mérito.

4. A constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia, sendo necessária a demonstração de alteração substancial nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentado.

5. Não foram apresentados elementos que comprovem alteração significativa no binômio necessidade/possibilidade desde a fixação do encargo. A renda do alimentante permanece compatível com o valor fixado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A revisão do encargo alimentar depende da comprovação de alteração no binômio necessidade/possibilidade, sendo insuficiente a mera constituição de nova família para justificar a modificação do valor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Daniel Almeida da Silva Pires
contra a sentença proferida na Ação Revisional de Alimentos que move em desfavor de
G. L. P.
, menor representado por sua genitora Jania Gleici Lira dos Santos.

A sentença recorrida improcedeu o pedido da inicial, mantendo-se o valor da pensão alimentícia estabelecida em acordo firmado na Ação de Alimentos nº 1002021-51.2021.8.11.0021.

Em suas razões (ID 243660187), o Apelante suscita,

preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o processo foi julgado de forma antecipada, sem a devida instrução.

No mérito, alega que não possui condições financeiras de arcar com os alimentos e que a parte contrária não demonstra a necessidade do infante em receber a pensão no valor estabelecido em acordo.

Argumenta que os alimentos devem ser fixados em observância ao

binômio necessidade/possibilidade.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida produção de provas em audiência instrutória. Subsidiariamente, requer a redução dos alimentos para o patamar de 19,21 % do salário mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo

desprovimento do recurso (ID 246169651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, e a possibilidade de redução dos alimentos.

Quanto a preliminar suscitada no apelo, consistente no suposto cerceamento de defesa, há que se observar que as provas documentais carreadas aos autos permitem o julgamento antecipado da lide, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importante registrar que o artigo 370 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar a necessidade de produção de provas e pode indeferir as que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, o Apelante objetiva a redução da pensão alimentícia estabelecida em acordo entre as partes nos autos de nº 1002021-51.2021.8.11.0021, alegando, em síntese, que trabalha como vaqueiro, auferindo renda média de R$ 2.310,30 (dois mil e trezentos e dez reais e trinta centavos), além de possuir outra família e outro filho dependente.

O pedido de revisão da obrigação alimentar está amparado pelo artigo 1.699 do Código Civil, cujo dispositivo transcrevo:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Desse modo, sobrevindo
alteração do binômio necessidade/possibilidade
torna-se possível a revisão do valor dos alimentos prestados ou recebidos.

No caso trazido à exame, se observa que na inicial o Autor, ora Apelante, sequer descreve qual foi a alteração do binômio possibilidade-necessidade capaz de justificar a redução dos alimentos, evidenciando que o alimentante visa tão somente se eximir de suas obrigações de pai.

É importante pontuar que a filha do alimentante, de nome Maite Victória Vieira Pires (ID 243659184), já havia nascido quando da celebração do acordo entre as partes (ID 243659186).

Além disso, o Apelante trabalha como vaqueiro desde outubro de 2021, ou seja, próximo da data em que as partes firmaram o acordo para pagamento de pensão alimentícia, o que permite concluir que não houve alteração nas possibilidades do alimentante.

O valor dos alimentos não se revela exorbitante ao se comparar com a renda mensal do Apelante.

Somado a isso, o simples fato do Apelante ter constituído nova família não enseja a necessidade de reduzir os alimentos, mormente quando o alimentante não comprova a modificação da situação econômica, fato este que poderia facilmente ser comprovado por provas documentais.

No mesmo norte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PACTUADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO – GENITOR CASOU NOVAMENTE E TEVE 2 FILHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO PODE MAIS ARCAR COM O VALOR PACTUADO - RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades dos alimentandos, dentro das condições econômicas do alimentante. Se a parte não comprova que a fixação dos alimentos deixou de observar o binômio legal da possibilidade e necessidade, cumpre manter como pactuada.
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00077470420178110008 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019).

Convém registrar que, ao contrário do que afirma o Apelante em grau recursal, não é ônus da parte contrária demonstrar a modificação das necessidades do alimentado.

Sendo assim, em que pese a discordância do apelante/alimentante, tenho que a quantia mensal arbitrada a título de alimentos ao seu filho demonstra-se em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade.

Em caso semelhante assim decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira, não é possível a redução dos alimentos pactuados em Juízo. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(TJMT Agravo Regimental 1007147-53.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018).

Pontua-se, por fim, que havendo modificação da situação financeira, a pensão alimentícia poderá ser revisada a qualquer tempo, a teor do artigo 1.699 do Código Civil.

Diante do exposto, e em consonância do parecer do Ministério Público,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025